Tribunal: STF
Processo: SS 4682
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TETO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE FUNDO.



    I – A consideração do princípio da unirrecorribilidade leva ao não conhecimento do segundo recurso interposto, prevalecendo o primeiro agravo regimental interposto. Todavia, o primeiro agravo regimental também não foi conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.



    II – O reconhecimento da repercussão geral da matéria de fundo conduz à conclusão de que se trata de matéria constitucional e de que ocorre o efeito multiplicador. Tais requisitos são coincidentes com os relativos à suspensão da segurança, guardadas as peculiaridades.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.